Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0027075-98.2007.8.07.0001 O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 23479835, fls. 01/04. Por meio da petição de ID. 23688483 foi comunicada a renúncia dos patronos da agravante, sendo prontamente intimada, mediante aviso de recebimento, para que regularizasse a sua representação processual (Despacho de ID. 23788453). Contrarrazões de APOLO 1 PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA LTDA anexadas ao ID. 24125391, fls. 01/14. Intimada pessoalmente, a agravante deixou de regularizar sua representação processual, conforme certidão de ID. 25155951. É o que há para relatar. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Conforme mencionado no relato acima, a parte agravante foi intimada pessoalmente (ID. 24735356) para regularizar a sua representação processual, quedando-se inerte, contudo. A sanção para a indiferença da agravante resulta na inadmissibilidade do recurso interposto. Essa é a inteligência do comando previsto no artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Desse modo, em razão da superveniente falta de capacidade postulatória, entendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da disposição prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[1]. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - FALTA DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A falta de regular representação processual, embora intimada a parte para sanar o vício, autoriza a negativa de seguimento do apelo. (Acórdão 1169843, 20090710385294APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 580/585) Portanto, levando-se em conta as considerações expostas, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator